Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-07.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701333-07.2019.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSIAS JOSE DE OLIVEIRA EMBARGADO: HUGO JOSE DA SILVA, LORRANNY FERREIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 35969320), opostos pelo Agravante, JOSIAS JOSÉ DE OLIVEIRA, em face do Acórdão n. 1.420.079 (ID 35080769) em que, por unanimidade, esta c. 3a Turma Cível: (i) indeferiu o pedido de retratação; (ii) confirmou a decisão proferida por esta relatoria que não conheceu da apelação interposta pelo Autor Agravante; (iii) acolheu a preliminar de violação do princípio da dialeticidade e (iv) não conheceu do agravo interno, interposto em desfavor daquela decisão monocrática. Na origem, de acordo com a petição inicial (ID 21214747), o Autor/Apelante/Agravante, ora Embargante, apresentou a seguinte qualificação: (...) JOSIAS JOSÉ DE OLIVEIRA, brasileiro, viúvo, aposentado, inscrito no CPF no 068.247.651-04, RG no 7226, SSP/DF, residente e domiciliado na QNL 02, bloco G, casa 02, Taguatinga/DF, CEP 72155-217, endereço eletrônico: linda77@bol.com.br, telefone 3297-7972 / 98466-7267, acometido do mal de Parkinson, onde, nem ao menos consegue fazer a assinatura do seu nome, neste momento representado por LINDAMAR (sic.) HELENA MUSIALOWSKI, brasileira, solteira, taxista, Carteira Nacional de Habilitação n.o 213.556 SSP/DF e CPF n.o 268.018.921-34, residente e domiciliado na QNL 02, bloco G, casa 02, Taguatinga/DF, CEP 72155-217, endereço eletrônico: linda77@bol.com.br, telefone 3297- 7972 / 98466-7267, procuração anexa, por intermédio do seu advogado, procuração anexa, respeitosamente, perante esse Juízo, propor a presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (...) (grifos nossos) Juntou procuração (instrumento público) (ID 21214752), na qual, em 24/04/2019, outorgou poderes de representação à senhora LINDAMIR HELENA MUSIALOWSKI. Em 17/05/2019, o Autor/Apelante/Agravante, ora Embargante, outorgou poderes de representação processual ao advogado ANTONIO EDILSON ALVES BEM - OAB/DF n. 57.410 (ID 21214748), cuja assinatura do mandante constante na procuração correlata é similar à da senhora LINDAMIR, conforme emerge da sua carteira de identidade (ID 21214753), cujo número de CPF coincide com o do RG. Um atestado médico (ID 21215114), datado de 06/09/2016 e subscrito pelo neurologista Miguel Cesar Merino Ruiz (CRM n. 20.323) do Hospital Sarah, é juntado com a petição inicial, consignando o seguinte: Atesto para os devidos fins que JOSIAS JOSE DE OLIVEIRA, registro D229035, portador de: DOENÇA DE PARKINSON CID: G20 Apresenta dificuldade de locomoção. (grifos nossos) Em 16/03/2020, a senhora LINDAMIR, assistida pelo advogado Antonio, representou o Autor/Apelante/Agravante, ora Embargante, em audiência de instrução destinada à oitiva de testemunhas (ID 21215222). Sobreveio a sentença extintiva, em que o pedido foi julgado improcedente, nos termos das especificações da petição inicial (ID 21215243). Em 12/10/2020, advogado Antonio informa que apresenta diagnóstico médico de “pneumonia por Covid-19, desde o dia 08/10/2020 e sintomas desde 20/09/2020, com previsão de reabilitação respiratória e motora por um período mínimo de 90 (noventa) dias, após possível alta. Posto isso, requer a dilação para o prazo de defesa, pelo maior tempo possível e, de acordo com o período ora relatado por profissional competente (médica)” (ID’s 21215247 e 21215248). No dia 14/10/2020, o Autor interpõe apelação, cujas razões recursais (ID 21215250) são subscritas pelo advogado ALEX ALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF n. 32.581, que requer a juntada de carta de revogação do mandato do advogado Antonio e procuração com outorga de poderes de representação processual ao causídico Alex (ID 21215251), cujas assinaturas do mandante são similares à da senhora LINDAMIR, conforme emerge da sua carteira de identidade (ID 21214753), cujo número de CPF coincide com o do RG. Em 22/10/2020, o advogado Antonio renuncia “ao mandato outorgado nesses autos pelo senhor JOSIAS JOSÉ DE OLIVEIRA, haja vista, o mesmo ter tomado decisão unilateral de revogar tal mandato, por motivos de foro íntimo, e já haver constituído novo patrono, conforme Revogação de Mandato e Procuração, relacionadas no documento de ID número 74632493, juntado aos autos do processo em 14/10/2020” (ID 21215255). Sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, não conhecendo da apelação, em razão do acolhimento da questão preliminar de violação ao princípio da dialeticidade (ID 27328140). No dia 06/08/2021, o advogado Antonio requer nova habilitação nos autos e dilação de prazo recursal, sob o argumento de que “é caso de força maior, pois o meu cliente, senhor JOSIAS JOSÉ DE OLIVEIRA, idoso, com 82 anos, é acometido por várias comorbidades, dentre elas, mal de parkinson e alzheimer, vindo à procurar esse causídico somente no dia de hoje, pois irá solicitar a desistência dos serviços do nobre advogado que por ora o representa” (ID 27980123). Com seu requerimento, junta procuração (ID 27980127), possivelmente, assinada pelo Autor/Apelante/Agravante, ora Embargante, em 17/05/2019 (antes da data do protocolo da petição inicial da presente ação), em que outorga poderes de representação a este causídico. Em 09/08/2021, o Autor/Apelante interpõe agravo interno, cujas razões recursais são subscritas pelo advogado Antonio (ID 28030526). Nos termos do Acórdão n. 1.420.079 (ID 35080769), esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, não conhece do agravo interno, cuja certidão do julgamento foi juntada aos autos em 06/05/2022 (ID 35048914). Em 10/05/2022, o advogado ANTONIO EDILSON ALVES BEM - OAB/DF n. 57.410 – comunicou a este juízo recursal a renuncia ao mandato outorgado pelo Agravante, ora Embargante (ID 35114024). Foi certificado “que o Ato Judicial Ementa ID 33259660 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 16/05/2022, e publicado no primeiro dia útil subsequente” (ID 35279609). O advogado ANTONIO EDILSON ALVES BEM - OAB/DF n. 57.410 – foi intimado a comprovar a ciência do Autor/Apelante/Agravante sobre a renúncia, supra, nos termos do art. 112 do CPC (ID 35348120). No dia 30/05/2022, o Autor/Apelante/Agravante, ora Embargante, outorga poderes de representação processual ao advogado SAULO SANTOS ALVES - OAB/DF n. 55.783, através de procuração, possivelmente, assinada por esta parte processual (ID 35969321). Em 03/06/2022, foi oposto o presente recurso de embargos de declaração, cujas razões recursais são subscritas pelo advogado Saulo (ID 35969320). Sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, intimando o advogado Antonio a comprovar que não abandonou a causa e que comunicou ao Autor/Apelante/Agravante, ora Embargante, a renuncia à outorga de poderes e a data da ciência correlata; bem como intimando esta parte processual a manifestar-se sobre a tempestividade do seu recurso (ID 36866423). Expedição do mandado de intimação, por oficial de justiça, do advogado Antonio (ID 36961555). A oficiala de justiça certifica que deixou de intimar o advogado Antonio, “visto que ele se mudou dali, há mais de 2 (dois) anos, conforme informado por Marilene, zeladora do prédio, que não soube indicar onde encontrá-lo. Ademais, na referida sala, verifiquei que está estabelecido o escritório: "Rocha Corretora de Seguros", há 5 meses, conforme informação de Erivânia, proprietária da empresa, afirmando desconhecer o destinatário da ordem. Por fim, tentei contato, no número descrito na ordem, sem êxito” (ID 37915863). O Embargante requer a devolução do prazo “para que comece a correr a partir do dia 03/06/2022 considerando os embargos de declaração tempestivos”, sob o argumento que “devido o estado delicado de sua saúde encontrava-se de atestado médico desde o dia 12/05/2022, assim com muita dificuldade voltou ao médico no dia 19/05/2022, cujo foi fornecido mais 15 (quinze) dias de repouso total. doc. anexo. Fato é que o embargante só conseguiu se deslocar até o escritório do novo causídico no dia 30/05/2022, e após contratar os serviços do profissional, a procuração foi anexada ao processo”. Sustenta, também, que “não tinha conhecimento sobre os prazos processuais, uma vez que estava carente de representação processual nesse período, assim foi impedido o exercício da plena defesa”. Defende, assim, a existência de justa causa, em razão da ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 223, caput e § 1o, do CPC, c/c, art. 393 do Código Civil (ID 38791257). Junta atestados médicos, datados de 12 e 17/05/2022, nos quais é consignado, em suma, o diagnóstico de doença de Parkinson, restrição de mobilidade, doença renal crônica e degeneração macular (ID’s 38805834 e 38805835). Os Embargados manifestam-se (ID 39090582). Consignam que o Embargante informou “inicialmente que foi comunicado da renúncia pelo patrono, porém não constituiu qualquer prova do feito”. Pontua que “causa mais estranheza é a postura do Embargante, ora, porque não apresentou suas justificativas quanto ao prazo em momento oportuno, qual seja, do ato de oposição do referido recurso”. Defende, ainda, que, “a alegação do Embargante de que, “o embargante não tinha conhecimento sobre os prazos processuais, uma vez que estava carente de representação processual nesse período, assim foi impedido o exercício da plena defesa” não merece prosperar em qualquer sentido, porque o Embargante não estava carente de representação processual, existia advogado nos autos”. Por fim, requer o não conhecimento dos aclaratórios. É o relato do necessário. DECIDO. De início, necessário se faz consignar que o Autor/Apelante/Agravante, ora Embargante, padece de várias doenças graves, como Mal de Parkinson e limitação de mobilidade, desde antes do protocolo da petição inicial da presente ação (24/05/2019), conforme atestado médico datado de 06/06/2016 e juntado com a exordial (ID 21215114). Ademais, desde aquele início da fase cognitiva que esta parte processual é representada pela senhora LINDAMIR HELENA MUSIALOWSKI (instrumento público) (ID 21214752). É que, aparentemente, esta senhora subscreveu a primeira procuração outorgando poderes de representação processual ao advogado ANTONIO EDILSON ALVES BEM - OAB/DF n. 57.410 (ID 21214748), pois a assinatura do mandante constante na procuração correlata é similar à desta senhora, conforme emerge da sua carteira de identidade (ID 21214753), cujo número de CPF coincide com aquele constante no RG. Some-se a isto o fato de que, em 16/03/2020, a senhora LINDAMIR, assistida pelo advogado Antonio, representou o Autor/Apelante/Agravante, ora Embargante, em audiência de instrução destinada à oitiva de testemunhas (ID 21215222). Portanto, as patologias que acometem o Embargante não são obstáculos ao exercício dos seus direitos e faculdades processuais, em razão da sua procuradora Lindamir poder praticá-los como vem fazendo. Por outro lado, apesar da constante troca de advogados para representar o Embargante, constata-se que, desde o dia 06/08/2021 até o dia 24/05/2022, esta parte processual esteve representada processualmente por 2 (dois) causídicos, quais sejam, ALEX ALVES DE OLIVEIRA - OAB/DF n. 32.581 - e ANTONIO EDILSON ALVES BEM - OAB/DF n. 57.410. É que dos autos emerge que o segundo tinha a intenção de substituir o primeiro, no dia 06/08/2021, consignando que esta parte processual “irá solicitar a desistência dos serviços do nobre advogado que por ora o representa” (ID 27980123). Contudo, o Embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar a revogação dos poderes outorgados ao advogado Alex ou que o mesmo renunciou à representação processual ou a sua impossibilidade absoluta de exercer o seu múnus, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ademais, não há justa causa, tampouco caso fortuito ou força maior correlatos às patologias que acometem ao Embargante, a justificar a inércia desta parte processual, pois a sua procuradora Lindamir contratou o advogado Alex. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. ADVOGADA DO APELANTE. AFASTAMENTO POR ATESTADOS MÉDICOS. ART. 223 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA APTA A RESTITUIR O PRAZO RECURSAL. INÉRCIA PROCESSUAL DURANTE MESES. AFASTAMENTO DA CAUSÍDICA DESDE A SUA CONSTITUIÇÃO NOS AUTOS POR MOTIVOS DE SAÚDE. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO UM DIA ANTES DO ENCERRAMENTO DO PRAZO RECURSAL. PROCESSO RECEBIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. CONHECIMENTO PRÉVIO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE E ATESTADOS MÉDICOS. NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE DE COMUNICAR O AFASTAMENTO OU DE SUBSTABELECER. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. ADVOGADA ANTERIOR REGULARMENTE INTIMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal - tempestividade - é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, a apelação deverá ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Na hipótese, a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 22/2/2022 (terça-feira), conforme certificado nos autos (ID 34502653). A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 23/2/2022 (quarta-feira) e terminou em 18/3/2022 (sexta-feira). Logo, a apelação interposta somente em 24/3/2022 é manifestamente intempestiva. 4. O art. 223 do CPC prevê que: "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa". Segundo o § 1o, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. 5. Somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato. A apresentação de atestado médico, por si só, não constitui justa causa para devolução de prazo para a parte. Precedentes Superior Tribunal de Justiça. 6. A advogada anteriormente constituída apresentou sucessivos atestados médicos que indicam o afastamento das atividades laborais desde abril de 2021. Todavia, foi constituída em julho de 2021, quando apresentou contestação nos autos. Após, a inércia no processo perdurou por quase sete meses. Todavia, o conjunto probatório demonstra que seu cliente tinha ciência de seus problemas de saúde e que, em outro processo, havia ocorrido inércia processual. Não houve comprovação que durante o período em que esteve acometida de doença não foi possível substabelecer os poderes ou comunicar o cliente sua incapacidade laboral. 7. O advogado constituído durante a tramitação do processo o recebe no estado em que se encontra. Portanto, não há direito à devolução de prazos que já estão em curso. Também não há ofensa ao direito de defesa, pois a advogada anterior foi regularmente intimada dos atos processuais. 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento da apelação mantida. (Acórdão 1605837, 07217570520218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por outro lado, apesar de sua renuncia em 10/05/2022, o advogado Antonio continuou a representar processualmente ao Embargante até o dia 24/05/2022, considerando o termo inicial no dia 11 daquele mês, de acordo com os arts. 112, § 1o e 219, caput e parágrafo único, ambos do CPC. Por conseguinte, constata-se a dispensa da comunicação do advogado Antonio ao Embargante sobre a sua renuncia, em razão da existência de poderes outorgados ao advogado Alex, de acordo com o art. 112, § 2o, do CPC. Ademais, esta parte processual confessa espontânea e judicialmente que, “no dia 10/05/2022 o advogado ANTONIO EDILSON ALVES BEM - OAB/DF n. 57.410 comunicou ao embargante a renuncia ao mandato outorgado” (ID 38791257), conforme emerge dos poderes específicos outorgados ao advogado Saulo (ID 35969321), nos termos dos arts. 390, § 1o, 391, caput e 392, § 2o, todos do CPC. Assim, não se constata que o advogado Antonio abandonou a causa, pois foi esta parte processual que não comprovou a renúncia do advogado Alex, tampouco a revogação dos poderes que lhe foram outorgados, ou a impossibilidade de contratar o advogado Saulo a partir do dia 10/05/2022, nos termos da fundamentação supra. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, dando continuidade à análise do juízo de admissibilidade dos embargos de declaração, esta relatoria constata que a ementa do acórdão embargado foi disponibilizada “no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 16/05/2022, e publicado no primeiro dia útil subsequente” (ID 35279609). Ou seja, o termo inicial para a oposição destes aclaratórios ocorreu em 18/05/2022; enquanto o final no dia 24/05/2022 (quando as razões recursais poderiam ter sido subscritas pelos advogados Antonio ou Alex e, talvez, pelo advogado Saulo acaso tivesse sido contratado a partir do dia 10/05/2022), nos termos dos arts. 1.003, § 5o, e 1.023, caput, ambos do CPC. Contudo, os embargos foram opostos em 03/06/2022 (ID 35969320). Assim, é incontestável a intempestividade do presente recurso. Reitere-se que o dia 10/05/2022 foi o mesmo dia em que o advogado Antonio comunicou a este juízo recursal a sua renúncia. Ademais, nesta data, conforme confissão supra, o Embargante foi comunicado da renúncia deste causídico. Outrossim, nos termos do Acórdão n. 1.420.079 (ID 35080769), esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, não conhece do agravo interno, cuja certidão do julgamento foi juntada aos autos em 06/05/2022 (ID 35048914). Ou seja, na pior das hipóteses desde o dia 10/05/2022, 8 (oito) dias antes do termo inicial do prazo recursal, considerando que foi comunicado pelo Advogado Antonio da sua renuncia nesta data, o Embargante, através de sua procuradora Lindamir, poderia ter contratado o advogado Saulo ou instado o advogado Alex ou contratado outro de sua preferência para opor o presente recurso. Ademais, reitera-se que as graves patologias que acometem ao Embargante não fundamentam a justa causa para assegurar-lhe novo prazo recursal, em razão da ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 223, caput e § 1o, do CPC, c/c, art. 393 do Código Civil (ID 38791257). É que, além da senhora Lindamir poder representá-lo e contratar o advogado Saulo ou outro de sua preferência a tempo, o advogado Alex poderia ter oposto os aclaratórios. Reitera-se, ainda, que o Embargante não comprovou a destituição do advogado Alex, tampouco a impossibilidade de contratar o advogado Saulo a partir do 10/05/2022, nos termos do art. 373, I, do CPC. Nesse sentido, apenas para argumentar, consultando a aba “Acesso de Terceiros” do PJe, constata-se que no dia 19/05/2022 (segundo dia do prazo recursal), às 16h42min, o advogado Saulo acessou os presentes autos. Por conseguinte, bastava a procuradora Lindamir outorgar-lhe os poderes de representação processual do Embargante, como das demais procurações constantes nos autos, para que os aclaratórios fossem opostos dentro do prazo recursal, pois este causídico já estava ciente da via adequada para impugnar o Acórdão n. 1.420.079 (ID 35080769). Por fim, de ofício, esta relatoria constata que, com este recurso de embargos de declaração, o Embargante “altera a verdade dos fatos, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, [em razão da sua intempestividade sem justa causa e interpõe] recurso com intuito manifestamente protelatório”, nos termos do art. 80, II, IV e VII, do CPC. Nesse sentido, destaque-se que não é verdade que as graves patologias de que é acometido o impede de exercer direitos ou faculdades processuais, pois deste o protocolo da petição inicial é representado pela senhora Lindamir. Ademais, abusa do direito de recorrer ao desconsiderar regras básicas de direito processual civil quanto a preclusão temporal, resistindo sem justificativa ao andamento do feito. Por outro lado, ainda, resta pendente aferir a configuração do dolo nestas condutas. Contudo, constata-se que, nas razões recursais do presente recurso, a intenção é clara ao opor o recurso sabendo que é intempestivo, pois desde o dia 10/05/2022, já era conhecedor da renúncia do advogado Antonio, conforme sua confissão supra. Por conseguinte, inexistiu justa causa para ultrapassar o prazo legal que lhe foi assegurado. Portanto, a conclusão é inconteste: o Embargante agiu com dolo, em sua conduta de litigante de má-fé, ao alterar a verdade dos fatos, opor resistência injustificada à marcha processual e interpor recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 80, II, IV e VII, do CPC, pois abusou do seu direito de recorrer, em razão da questão correlata já ter sido aclarada por este Colegiado, com o fim de influir indevidamente no seu entendimento de outrora, em razão da questão de direito material que refuta omissa nem foi objeto dos recursos não conhecidos; bem como pela sua intempestividade sem justa causa, nos termos da fundamentação retro. Desta forma, no presente caso, a condenação do Embargante por litigância de má-fé merece prosperar, tendo em vista que esta parte processual incorreu nas condutas acima, com flagrante dolo. Por conseguinte, deverá sofrer a sanção prevista no art. 81, caput e § 1o, do CPC, no patamar de 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa, pois é razoável e proporcional às condutas praticadas, sem prejuízo pela multa que já lhe foi aplicada pela interposição de agravo interno manifestamente inadmissível (ID 35080769). Ademais, reitera-se que o argumento defendido pelo Embargante é que “houve (omissão na sentença e no referido acordão e, haja vista que, a sentença reconheceu o Usucapião de bem público, já o acordão não apreciou a questão devendo, portanto, ser sanada”. Ora, o presente recurso impugna um acórdão em que foi julgado um recurso de agravo interno, cuja resolução do mérito do Colegiado foi de indeferir o pedido de retratação; confirmar a decisão monocrática agravada que não conheceu da apelação interposta pelo Autor/Agravante, ora Embargante; acolher a preliminar de violação do princípio da dialeticidade e não conhecer deste agravo interno. Destaque-se que, anteriormente, esta relatoria não conheceu da apelação, em razão do acolhimento de preliminar idêntica. Portanto, não há razão para apreciar a aludida omissão, pois a apelação e o agravo interno nem ultrapassaram o juízo de admissibilidade. É que a questão que deveria ter sido embargada é de direito processual - requisitos dos recursos, notadamente, a regularidade formal; e não de direito material – usucapião de bem público. Com efeito, sabe-se que o manejo do sistema processual e recursal não se deve dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório, sobretudo quando tais vícios são mera repetição de argumentos que não foram analisados, em razão do juízo de admissibilidade não ter sido ultrapassado, como se demandasse do prestador jurisdicional toda uma reanálise do que o recorrente considera que deva ser julgado ao seu tempo e modo – o que caracteriza o objetivo protelatório a que faz referência o art. 1.026, § 2o, do CPC. Nesse sentido, tem decidido o STJ: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. VIOLAÇÃO. ART. 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. MULTA. ART. 1.026 DO CPC/15. PRESERVAÇÃO. NULIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS No 7 E 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em violação do art. 1.022 do NCPC quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal estadual, que emitiu pronunciamento de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. 3. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2o do CPC/15. 4. De acordo com a orientação jurisprudencial vigente nesta Corte Superior, pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo nulidade processual quando, mediante decisão fundamentada, indefere-se pedido de dilação da instrução probatória. 5. A reforma da conclusão a que chegou o acórdão recorrido quanto a existência de responsabilidade do médico, demanda a reavaliação de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da mencionada Súmula no 7 desta Corte. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.415.718/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.) (grifos nossos) No caso em tela, verifica-se nos presentes declaratórios que, sob a alegação de omissão relativa a questão de direito material – usucapião de bem público, pretende o Embargante a revisão de decisões monocrática e colegiada que não empreenderam a resolução dos méritos correlatos, pois não conheceram de ambos os recursos – apelação e agravo interno. Dessa forma, os embargos de declaração opostos não se restringem aos limites do art. 1.022 do CPC, incidindo-lhes a hipótese do art. 1.026, § 2o, deste Código, razão pela qual necessária se faz a aplicação ao Embargante de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz consignar que a cumulatividade das multas por litigância de má-fé e por oposição de embargos de declaração, manifestamente protelatório é possível, em razão das naturezas jurídicas diferentes, quais sejam, respectivamente, reparatória e sancionatória, conforme entendimento do STJ ao julgar o REsp n. 1.250.739/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 507), verbis: A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2o, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória. O entendimento de outrora continua atual no STJ, verbis: PROCESSUAL CIVIL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA NOVA EM TERCEIROS EMBARGOS. LIMITAÇÃO COGNITIVA AO VÍCIO SUSCITADO NOS PRIMEIROS E NÃO SANADA OU A VÍCIO SURGIDO NO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS. SUPOSTO FATO NOVO, ADEMAIS, EXISTENTE AO TEMPO DOS SEGUNDOS EMBARGOS, MAS NÃO SUSCITADO PELO EMBARGANTE. REITERADO E MANIFESTO PROPÓSITO DE PROTELAR. MAJORAÇÃO DA MULTA. NECESSIDADE. CONDUTA QUE SE AMOLDA À PRÁTICA DE ATOS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO CUMULATIVA DA RESPECTIVA MULTA. POSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 507. 1. Opostos terceiros embargos de declaração, somente podem ser examinados os vícios suscitados nos primeiros aclaratórios, mas não sanados por ocasião de seu julgamento, ou os vícios que somente surgiram por ocasião do julgamento dos primeiros aclaratórios. 2. É inviável o exame do suposto fato novo em terceiros embargos quando a questão alegadamente superveniente poderia ter sido veiculada nos segundos embargos. 3. Caracterizado o reiterado e manifesto propósito de protelar, deve ser majorada a multa aplicada ao embargante, nos termos do art. 1.026, §3o, do CPC/15, observado o limite de 10% sobre o valor atualizado da causa. 4. Verificado que as condutas do embargante se enquadram também em atos de litigância de má-fé previstos no art. 80 do CPC/15, deve ser aplicada a respectiva multa, autorizada pelo art. 81, caput, do CPC/15, inclusive cumulativamente com a multa por embargos de declaração protelatórios. Tema 507. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com majoração da multa por embargos de declaração protelatórios para 10%, imposição de multa por litigância de má-fé de 8% e determinação de expedição de ofício para implementação imediata do julgado. (EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.829.945/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.) (grifos nossos) Com efeito, estes dispositivos legais do CPC revogado, citados nesta tese jurídica, referem-se, respectivamente, às multas por litigância de má-fé e por embargos de declaração manifestamente protelatório, previstos nos arts. 80, 81 e 1.026, § 2o, todos do CPC vigente, ante a incidência da regra do art. 1.046, § 4o, deste Código. Portanto, verifica-se a correção e a necessidade da aplicação de ambas as multas no caso em tela. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, em razão da sua intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC. De ofício, condeno o Embargante ao pagamento aos Embargados, cumulativamente, das multas por litigância de má-fé e por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, respectivamente, nos percentuais de 4% (quatro por cento) e 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 80, I, 81, caput e § 1o, e art. 1.026, §2o, todos do CPC, c/c, tese jurídica fixada pelo STJ no Tema n. 507. Consigno que as sanções acima não exoneram ou reduzem aquela aplicada por este Colegiado quando julgou o agravo interno. Advirto ao Embargante que a interposição de novos recursos em face desta decisão, acaso configurem litigância de má-fé, sejam declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, poderá acarretar na condenação ao pagamento destas penalidades que serão aplicadas, cumulativamente, nos arts. 80, 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2022 17:28:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador